Tribunal: TJSP
Processo: 1005466-41.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE LOTE RESIDENCIAL – Ação rejeitada em sentença, com o reconhecimento de decurso de prazo prescricional – Compromisso de compra e venda firmado em abril de 2006 – Inadimplência em prestações avençadas desde julho/2006 – Ação proposta em 2.023 - Ausência de causa interruptiva de prescrição – Incidência no disposto no artigo 205 do Código Civil –

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE LOTE RESIDENCIAL – Ação rejeitada em sentença, com o reconhecimento de decurso de prazo prescricional – Compromisso de compra e venda firmado em abril de 2006 – Inadimplência em prestações avençadas desde julho/2006 – Ação proposta em 2.023 - Ausência de causa interruptiva de prescrição – Incidência no disposto no artigo 205 do Código Civil – Extinção mantida – Recurso improvido